Tribunal: TJBA
Processo: 0502196-58.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0502196-58.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Magno de Almeida Dias e outros

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP). APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELA MAGISTRADA
A QUO
. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se cogitar em prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva, haja vista que tal modalidade prescricional é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme a Súmula nº 438, editada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II - Não há que se cogitar em prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva, haja vista que tal modalidade prescricional é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Tal entendimento encontra-se em harmonia com as jurisprudências dos Tribunais Superiores, bem como está em conformidade com a Súmula nº 438, editada pelo Superior Tribunal de Justiça:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.
A posição é reafirmada pelo STF (Repercussão Geral 602.527/RS – Tema 239).

III - De igual modo, não há que se falar em reconhecimento da prescrição antecipada em virtude da economia processual, pois tal entendimento violaria expressamente os direitos e garantias fundamentais e constitucionais tanto da vítima, quanto do próprio réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 0502196-58.2019.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, MAGNO DE ALMEIDA DIAS e EDMÁRIO FREITAS MAMONA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.